Tribunal: TJDFT
Processo: 0718782-15.2018.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO E COBRANÇA DE ALUGUEIS. DOCUMENTOS JUNTADOS EXTEMPORANEAMENTE. INOVAÇÃO RECURSAL. FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE. RECURSO CONHECIDO EM PARTE. DESPACHO QUE DETERMINA A CONCLUSÃO DOS AUTOS PARA SENTENÇA. FALTA DE PUBLICAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. ALUGUEIS VENCIDOS NO CURSO DA DEMANDA. INCLUSÃO NA CONDENAÇÃO. DESPEJO DEVIDO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

1. No recurso, o Tribunal ou órgão ad quem exerce um papel de revisão e não de criação, ou seja, os limites da demanda são fixados pelo pedido e a causa de pedir e segundo a controvérsia estabelecida em primeiro grau. Dessa forma, tendo a parte optado por deduzir argumentos não ventilados perante o juízo de primeiro grau, configura-se a supressão de instância, que impossibilita seu conhecimento. Recurso parcialmente conhecido.

2. O artigo 1.010, incisos III e IV, do Código de Processo Civil estabelece que no recurso constarão as razões e o pedido do recorrente. A regra impõe o ônus de a parte expor, fundamentadamente, o desacerto da sentença a ser merecedora de novo julgamento. Tendo a parte formulado pedidos totalmente estranhos ao que restou decidido, resta configurada à violação ao princípio da dialeticidade. Recurso conhecido em parte.

3. A falta de publicação do despacho que ordena a conclusão dos autos para sentença não gera nulidade, porque o ato não suprime ou altera qualquer direito objetivo ou subjetivo das partes dentro ou fora da relação processual. Portanto, é incapaz de gerar algum prejuízo (despacho ordinatório). Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.

4. O art. 62, inciso V, da Lei 8.245/91, dispõe que “os aluguéis que forem vencendo até a sentença deverão ser depositados à disposição do juízo, nos respectivos vencimentos, podendo o locador levantá - los desde que incontroversos.” Caracterizada a mora do devedor, há fundamento para o despejo e condenação ao pagamento dos alugueis inadimplidos, inclusive daquelas que se venceram no curso da demanda, conforme previsão do art. 323, do Código de Processo Civil.

6. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.